Tribunal: TJSP
Processo: 1004172-51.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autora que, embora admita já ter mantido relacionamento jurídico com o réu, nega as dívidas negativadas, desconhecendo sua origem – banco requerido que não trouxe qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes – danos morais decorrentes da negativação indevida configurados

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autora que, embora admita já ter mantido relacionamento jurídico com o réu, nega as dívidas negativadas, desconhecendo sua origem – banco requerido que não trouxe qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes – danos morais decorrentes da negativação indevida configurados "in re ipsa" – inaplicabilidade da Súmula 385/STJ – inexistência de negativação anterior - "quantum" majorado para R$10.000,00 – recurso da autora provido, improvido o do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004172-51.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelada
MARIA DE FATIMA MESSIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora, negando ao do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004172-51.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37.550
APEL.No: 1004172-51.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTES.: MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE SOUZA E BANCO BRADESCO
S/A
APDOS. : OS MESMOS
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc.
indenização por danos morais autora que, embora admita
já ter mantido relacionamento jurídico com o réu, nega as
dívidas negativadas, desconhecendo sua origem banco
requerido que não trouxe qualquer documento apto a
comprovar a existência da relação jurídica entre as partes
danos
morais
decorrentes
da
negativação
indevida
configurados “in re ipsa” inaplicabilidade da Súmula
385/STJ inexistência de negativação anterior - “quantum”
majorado para R$10.000,00 recurso da autora provido,
improvido o do réu.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cc. indenização por danos
morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE SOUZA
contra BANCO BRADESCO S/A, sustentando, em síntese, que
foi negativada por dois débitos, um de R$1.078,74 e outro
de
R$213,95,
contudo,
embora
já
tenha
mantido
relacionamento jurídico com o réu, desconhece a origem e
legitimidade dessas dívidas, e sequer foi constituída em
mora antes da negativação. Destarte, com fulcro no CDC,
requer a inversão do ônus da prova, pugnando, ao final,
pela declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como
pela condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais em estimados R$15.000,00.
2. A tutela de urgência foi indeferida
(fls. 21/22). Citado, o banco ofertou contestação (fls.
26/40), vindo réplica a fls. 64/72.
3. A r. sentença de fls. 73/79 julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004172-51.2019.8.26.0438 -Voto no
3
parcialmente procedente a demanda para “(i) DECLARAR a
inexistência de relação jurídica entre as partes e
inexigível o débito que originou a inserção do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação
do banco réu; (ii) CONDENAR o requerido a pagar à parte
autora a indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde a data publicação desta
sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal
de Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a partir da data do apontamento, nos termos
da Súmula 54 do STJ”. Diante da sucumbência mínima da
autora, responderá “o requerido pelo pagamento integral
de despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa”.
4. Ambas as partes recorrem. A autora,
pela majoração do valor da indenização para os
pretendidos R$15.000,00 (fls. 81/91). O réu alega não ter
adotado qualquer conduta ilícita que gere o dever de
indenizar, havendo, “no máximo, um mero aborrecimento”
(fls. 112), sendo caso de aplicação da Súmula 385/STJ.
Subsidiariamente, requer a redução do “quantum”.
5.
Os
recursos
foram
recebidos,
processados e respondidos (fls. 93/104 e 130/139). Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. Observa-se, inicialmente, que o apelo
do banco não impugnou minimamente os fundamentos que
ensejaram
a
declaração
de inexistência
da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004172-51.2019.8.26.0438 -Voto no
4
jurídica
e
da
inexigibilidade
dos débitos, apenas
alegando, genericamente, “que não houve ato ilícito”.
Cabe observar, porém, que a contestação não trouxe nenhum
documento
que
indique,
ao
menos
minimamente,
a
regularidade das negativações. Nesse ponto, portanto, bem
fundamentou a r. sentença:
“O autor demonstrou o fato constitutivo do seu
direito. Fez juntar aos autos o comprovante de
que seu nome foi incluído no rol de inadimplentes
por supostos débitos perante o banco réu (fls.
20).
Por outro lado, o requerido não fez prova de
qualquer
fato
extintivo,
modificativo
ou
impeditivo do direito da parte autora, ônus que
lhe cumpria, na forma do art. 373, inciso II do
Código de Processo Civil, e, por isso, deve arcar
com a consequência deste descumprimento, o que,
no caso, é a procedência da pretensão para
declarar inexigível o débito e indenizar a autora
por danos morais pela negativação indevida. [...]
Logo, nota-se que o réu não logrou êxito em
demonstrar a origem e a legalidade do débito
imputado à autora e que originou a sua inclusão
no cadastro de inadimplentes.
Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da
requerente no serviço de proteção ao crédito.
Por conseguinte, como resultado do acima exposto,
evidente o dano moral sofrido pela demandante,
que não se limitou a um mero desconforto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004172-51.2019.8.26.0438 -Voto no
5
Pode-se entender os danos morais como as lesões
sofridas
por
uma
pessoa,
atingindo
certos
aspectos de sua personalidade em razão de injusta
investida de outrem, causando avaria em sua
moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames,
sensações negativas e de desespero, em suma: de
injustiça.
No presente caso, o fato está provado (a
negativação
indevida
perante
os
órgãos
de
proteção ao crédito
fls. 20), o dano é
decorrente (o abalo de crédito) e o dever de
indenizar é dele consequência indissociável.”
7. Inaplicável a Sumula 385 do STJ, pois
a outra negativação em nome da postulante é posterior às
aqui discutidas (fls. 20). Desse modo, as negativações
são mesmo indevidas, sendo inexigíveis os débitos, daí
decorrendo a falha na prestação do serviço do requerido.
Somente isso já basta para a configuração dos danos
morais “in re ipsa”.
8. Em relação ao “quantum debeatur”, e
agora respondendo ao recurso da requerente, prevalece a
orientação de que deve servir para coibir o agente de
procedimento
semelhante,
sem,
todavia,
enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004172-51.2019.8.26.0438 -Voto no
6
9. E, inexistindo linhas exatas para a
respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). “In casu”, o arbitramento em R$5.000,00
afigura-se
insuficiente,
comportando
majoração
para
R$10.000,00, quantia mais adequada para reparar a mácula
ao nome da requerente, e compatível com os parâmetros
fixados por esta C. Câmara para casos análogos.
10.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
alterar a r. sentença apenas para majorar a indenização
por danos morais para R$10.000,00, com atualização
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir deste
julgamento, mais juros moratórios de 1% ao mês contados
da data da indevida inscrição do nome da autora nos
órgãos restritivos, até efetivo depósito ou recolhimento.
Majora-se a verba honorária devida pelo réu aos patronos
da parte “ex adversa” para 15% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso da autora, negado ao do réu.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js